Tribunal: TJDFT
Processo: 0752769-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSTITUÍDA A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. INVIABILIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. 1.1. Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. 1.2. Isso porque, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei Federal 9.514/1997.
2. Assim, precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelo executado no respectivo contrato. 2.1. No entanto, como informado pela instituição financeira, o financiamento ainda está no estado inicial (foram pagas somente 22 das 72 parcelas e há 7 prestações vencidas), e o valor do débito a ser pago é de R$1.615.247,85 (do total de R$1.687.902,52 estipulado no contrato), valor muito superior ao valor de avaliação do imóvel. Assim, não há viabilidade econômica na penhora dos referidos direitos aquisitivos, os quais são decorrentes do pagamento das parcelas em cumprimento ao contrato de financiamento.
3. “4. Observada a ineficácia da medida solicitada em razão do não cumprimento do contrato de financiamento pelo devedor fiduciante, correta a desconstituição de penhora se o bem imóvel que se pretende penhorar carece de expressão econômica. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1930589, 0728790-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.